Tribunal: TJDFT
Processo: 0728665-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM NOME DO CURATELADO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o processo por 60 dias, a fim de que fosse juntada a autorização judicial específica exigida para a propositura de ação em nome de pessoa submetida ao regime de curatela, diante da demonstração da incapacidade civil do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: A) analisar a necessidade de autorização judicial específica para que o curador proponha ação em nome do curatelado; B) analisar a validade da decisão que condicionou o prosseguimento do feito à regularização da representação processual diante da incapacidade civil da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A curatela impõe restrições à capacidade civil e exige autorização judicial específica para determinados atos, como o ajuizamento de ações, nos termos do art. 1.748, V, do Código Civil.
4. No caso concreto, restou comprovada a incapacidade do autor por alienação mental, fato que compromete sua capacidade processual e a validade dos atos praticados nos autos, inclusive da outorga de poderes ao advogado.
5. A exigência encontra respaldo no art. 178, II, do CPC, que impõe a atuação do Ministério Público nos feitos que envolvem interesse de incapaz.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que é indispensável a autorização judicial para a propositura de ação por curador, devendo ser assegurado à parte o direito de regularizar a representação nos autos, sem configurar obstáculo indevido ao acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É indispensável a apresentação de autorização judicial específica para a propositura de ação em nome de pessoa submetida à curatela, nos termos do art. 1.748, V, do Código Civil, sendo legítima a suspensão do processo para viabilizar a regularização da representação."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.748, V, e 1.774; Código de Processo Civil, art. 178, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001800, 0774185-11.2024.8.07.0016, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 21/05/2025, publicado no DJe em 04/06/2025.